Tribunal: STF
Processo: ARE 1300745
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa transcrevo: 
    “CONSTITUCIONAL - TRIBUTÁRIO - VALE-PEDÁGIO - LEI FEDERAL N° 10.209/2001 - CONSTITUCIONALIDADE - MULTA - TAXA SELIC - ENCARGO DO DECRETO-LEI N° 1.025/69. 1. A apelante afirma que a Lei Federal n° 10.209/2001 teria regulamentado o artigo 178, da Constituição Federal, a despeito de vedação constitucional. 2. O artigo 178 da Constituição Federal não foi regulamentado pela referida lei. 3. O vale pedágio é adquirido pelo embarcador, em modelo próprio, e antecipado ao transportador. 4. A adoção de modelo próprio é medida de controle, a fim de evitar o repasse do custo do pedágio ao transportador. 5. A multa é sanção punitiva aplicada pelo não cumprimento da obrigação. 6. É incabível a alegação de confisco ou de ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade ou igualdade, em decorrência do montante fixado para a punição econômica. 7. A incidência da taxa Selic, na correção de débitos fiscais, é a expressão do princípio da equidade, em matéria tributária. 8. É exigível, na cobrança de créditos da Fazenda Nacional, o encargo previsto no Decreto -Lei n.° 1.025/69, destinado ao ressarcimento de todas as despesas para a cobrança judicial da dívida pública da União - naquelas incluídos os honorários advocatícios. 9. Apelação improvida”. (eDOC 1, p. 244) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 246 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de origem reconheceu a constitucionalidade da multa prevista no Art. 8° da Lei 10.209/01, a aplicação de juros Selic e do encargo de 20% do Decreto-lei 1.025/69.
    Sustenta-se a inconstitucionalidade da Lei 10.209/01, que teria regulamentado o Art. 178 da Constituição Federal no tocante à instituição do vale-pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de cargas. A lei decorre da conversão da Medida Provisória 2.107/01 e reedições anteriores. Alega-se que a conversão dessa medida provisória na Lei 10.209/01 não teria sanado o vício da inconstitucionalidade formal. Argumenta-se que a instituição formal de pagamento obrigatório da tarifa do pedágio afronta o princípio da razoabilidade.
    Afirma-se que a sanção imposta pela Lei 10.209/01 seria inconstitucional. Justifica-se que a pena concernente ao descumprimento da antecipação do vale-pedágio (mero acessório) não poderia ter como base de cálculo o valor do frete (obrigação principal). Assevera-se que o emprego da base de cálculo diversa daquela do dano provocado ofende o princípio da proporcionalidade.
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, observo que o Tribunal de origem assentou que o artigo 178 da Constituição Federal não foi regulamentado pela Lei 10.209/2001, mas, sim, pela Lei 10.233/2001. Nesse contexto, ao examinar a Lei Federal 10.209/2001, consignou que a adoção do modelo próprio de vale pedágio para evitar o repasse do custo do pedágio ao transportador não afronta o princípio da razoabilidade.
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado que, após transcrições legais e de acórdãos de outros Regionais, assim conclui: 
    “O vale pedágio é adquirido pelo embarcador, em modelo próprio, e antecipado ao transportador.
    A adoção de modelo próprio é medida de controle, a fim de evitar o repasse do custo do pedágio ao transportador.
    Não há ofensa ao princípio da razoabilidade”. (eDOC 1, p. 233-235) 
    A parte sustenta a inconstitucionalidade do Art. 8º da Lei 10.209/01, em razão da base de cálculo da multa aplicada. Com relação a esse ponto, registro que esta Corte, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.031, declarou a constitucionalidade do referido dispositivo, em que pese meu posicionamento em sentido contrário.
     Eis a ementa do julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º E AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8º da Lei n. 10.209/2001”. (ADI 6.031, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 16.4.2020)
    Por fim, registro que a discussão acerca do encargo legal previsto no Decreto-Lei 1.025/69 possui índole infraconstitucional. Cito, a propósito, o seguinte julgado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Encargo legal previsto no Decreto-lei nº 1.025/69. Infraconstitucional. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A discussão acerca do encargo legal previsto no Decreto-Lei n° 1.025/69 paira no âmbito infraconstitucional, sendo que eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente reflexa. 3. Agravo regimental não provido. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve apresentação de contrarrazões”. (ARE 953.589 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 15.2.2017)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 07 de julho de2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente